Tribunal: TJDFT
Processo: 0723188-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ANIMAL. SUPORTE EMOCIONAL. EMISSÃO DE PASSAGEM. CABINE. NÃO OBRIGATORIEDADE. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC). PODER NORMATIVO. ATIVIDADE ECONÔMICA. LIVRE INICIATIVA. EMPRESA. TRANSPORTE AÉREO. AUTONOMIA PRIVADA.
1. O art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor prevê como objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo a harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e a compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, sempre com base na boa-fé e no equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.
2. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) dispõe de poder normativo em seu âmbito de atuação, conforme art. 11, inc. V, da Lei n. 11.182/2005.
3. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) editou a Portaria n. 9.297/SAS de 26.9.2022 a fim de revogar a Portaria n. 7.491/SAS de 9.3.2022, a qual autorizou que as empresas brasileiras e estrangeiras que prestam serviços de transporte aéreo em território nacional transportem coelhos em cabines de aeronaves. O transporte de animais de apoio emocional é matéria inerente à autonomia privada das empresas de transporte aéreo.
4. A postura da empresa de transporte aéreo em não regulamentar, tampouco permitir, o transporte de animais de assistência emocional é legítima e observa a livre iniciativa da atividade econômica, assegurada pelo art. 170, caput, e inc. IV, da Constituição Federal.
5. Agravo de instrumento provido.